Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SEM NECESSIDADE DE PROVA ADICIONAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas protetivas em favor da vítima, adolescente de 16 anos, e de seus familiares, em desfavor do ofensor. O indeferimento baseou-se na ausência de situação atual e concreta de risco. O reclamante sustenta que o réu, acusado de crimes sexuais e maus-tratos, entrou em contato com a vítima e sua genitora, causando abalo psicológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida violou a legislação ao indeferir medidas protetivas, desconsiderando a palavra da vítima e os indícios de violência psicológica e moral, em afronta à Lei Maria da Penha e ao princípio da precaução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher inclui violência psicológica e moral, sendo suficiente a palavra da vítima para o deferimento de medidas protetivas de urgência.
4. A Lei no 14.550/2023 reforça que as medidas protetivas podem ser concedidas com base no depoimento da vítima, sem necessidade de prova adicional, salvo se comprovada a inexistência de risco.
5. As mensagens e ligações do reclamado à vítima e sua genitora configuram indícios razoáveis de violência psicológica e moral, conforme art. 7o, incisos II e V, da Lei no 11.340/06.
6. A prioridade absoluta na proteção da integridade psicológica de crianças e adolescentes (art. 227 da Constituição Federal) justifica a restrição da liberdade do agressor, quando necessária para resguardar a vítima.
7. O descumprimento de medidas protetivas constitui crime, nos termos da Lei no 11.340/06, com pena de detenção de 3 meses a 2 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação procedente.
Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas com base exclusivamente na palavra da vítima, conforme previsão da Lei no 14.550/2023, salvo prova de inexistência de risco.
2. A violência psicológica e moral configura fundamento suficiente para o deferimento de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha.
3. A proteção da integridade psicológica de crianças e adolescentes possui prioridade absoluta, justificando a aplicação do princípio da precaução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 11.340/06, arts. 7o, II e V, e 19, §2o; Lei no 14.550/2023; Código Penal, arts. 217-A, 226, 136 e 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT e STJ, precedentes sobre a efetividade das medidas protetivas e a preponderância da palavra da vítima em casos de violência doméstica.